Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706299-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: FERNANDO DA COSTA FERNANDES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Glerysson Moura das Chagas, em favor de Fernando da Costa Fernandes de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos no 0702958-39.2020.8.07.0003, converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva (ID 15021855, p. 63/64). Consta dos autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente em razão da suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado, e o pleito foi deferido pelo Juízo a quo em 20/12/2019 (ID 15021855, p. 57/58). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 03/02/2020 (ID 15021855, p. 59). Acolhendo requerimento do Ministério Público, o Juízo a quo converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva em decisão proferida em 03/03/2020. O Ministério Público do Distrito Federal ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada e por duas vezes, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), em razão dos seguintes fatos: “[...] Em 7 de setembro de 2019, entre 22h00min e 22h10min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Ramos, situado na QNP 16, Conjunto P, Lote 49, Setor P, Ceilândia/DF, FERNANDO DA COSTA FERNANDES DE SOUSA, de forma livre e consciente, com intenção de matar, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu golpes de faca contra as vítimas Aline Damasco Dias de Oliveira e André Santos Lopes, produzindo-lhes as lesões descritas em laudos a serem oportunamente juntados aos autos. Os crimes de homicídio não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois as vítimas somente não vieram a óbito por não terem sido atingidas em região de letalidade imediata, bem como por terem sido socorridas ao hospital, onde receberam eficaz atendimento. O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de um desentendimento banal entre o denunciado e o marido da vítima Aline. Na execução do crime, o denunciado valeu-se de recurso que, ao menos, dificultou a defesa das vítimas, tendo sido elas surpreendidas em momento no qual não lhes era previsível o ataque. Segundo consta nos autos, instantes antes dos fatos, o denunciado e Távio, marido da vítima Aline, tiveram um desentendimento, gerando empurrões entre os envolvidos e um rasgo na blusa de Távio. Após ser apaziguada a confusão, Távio foi para casa trocar de camisa, enquanto Aline ficou lhe esperando no local. Na sequência, o denunciado saiu do bar com uma faca em punho e efetuou um golpe na cabeça de André. Em seguida atravessou a rua em direção a Aline, a qual correu, sendo, contudo, alcançada pelo denunciado. Nesse instante, Aline caiu ao chão, ocasião em que FERNANDO tentou desferir contra ela um golpe de faca na altura do peito. Após, com as tentativas de defesa efetuadas pela vítima, ele a golpeou nas pernas. As agressões somente cessaram quando outro indivíduo, ainda não identificado, chamou o denunciado, o qual subiu em uma motocicleta e se evadiu do local. As vítimas foram socorridas e conduzidas para o hospital, onde receberam atendimento médico. [...]” (ID 15021855, p. 3/5) O impetrante alega que: a) “a ordem de prisão temporária não preencheu o requisito da imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, tendo em vista que não foram ouvidas na fase inquisitiva as testemunhas e supostamente a segunda vítima dos fatos narrados pelo representante do MPDFT”; b) a prisão preventiva do paciente não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e nem para a aplicação da lei penal, por possuir residência fixa e ocupação lícita, além de não haver elemento concreto que evidencie que sua liberdade oferece risco à colheita de provas; c) o paciente “estava trabalhando quando foi surpreendido por toda a situação criada por um delinqüente contumaz”; d) o paciente contribuiu com as investigações, comparecendo à delegacia e não oferecendo resistência à sua prisão, que ocorreu antes mesmo de dar sua versão aos fatos; e) “o paciente não pode ser considerado perigoso pelo fato de ter sido autuado no crime de duas tentativas de homicídio que foram investigadas de maneira superficial, sem a inquirição de testemunhas e de outra suposta vítima, não sendo motivo suficiente para comprometer a ordem pública ou econômica”. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para justificar a prisão cautelar do paciente, que é medida excepcional e não pode configurar indevida antecipação de pena. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, com expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (duas tentativas de homicídio qualificado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão temporária do paciente em prisão preventiva com base na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações da vítima e de testemunhas presenciais que informam que o paciente, em razão de desentendimento anterior com o marido de uma das vítimas, teria desferido facadas contra a esposa da pessoa com quem ele teria discutido e, ainda, contra a vítima André, que somente teria sido atingida por estar no caminho do paciente. Dessa forma, as demais testemunhas, segundo as quais alega a Defesa não teriam sido ouvidas no curso das investigações, poderão ser arroladas pela própria Defesa do paciente, se assim julgar necessário. Quanto à alegação do impetrante de que o paciente é quem teria sido surpreendido pela vítima no momento em que estava trabalhando, buscando, assim eximir a sua responsabilidade pelos fatos que lhes são imputados, a pretensão não pode ser acolhida, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância, da forma como entender de direito. Ademais, a denúncia imputando ao paciente os crimes de homicídio qualificado tentado (por duas vezes) foi oferecida e recebida, indicando a presença da materialidade do crime e dos indícios de autoria. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da conversão da prisão temporária do paciente em preventiva diante das circunstâncias do delito a indicar a sua periculosidade, “visto que, conforme apurado, as vítimas ALINE e ANDRÉ teriam sido surpreendidas por golpes de faca no dia dos fatos e somente não foram atingidas com gravidade por intervenção de terceiros.” (ID 15021855, p. 64). De fato, os elementos informativos indicam que depois de um desentendimento entre o paciente e o marido da vítima Aline, aquele teria se munido de uma faca e efetuado um golpe na cabeça de um terceiro, a vítima André, sem motivação aparente. Na sequência, o paciente teria ido ao encalço da vítima Aline, tentando desferir uma facada no seu peito, não conseguindo o seu intento pelas tentativas de defesa da vítima, vindo o paciente a golpear as suas pernas. Tais circunstâncias indicam a gravidade dos fatos e justificam, em princípio, a prisão cautelar do paciente para garantir a ordem pública, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois, em tese, praticou os fatos em detrimento de pessoas que sequer estavam envolvidas na discussão travada pelo paciente em momento anterior. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio na sua forma tentada, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, demonstraram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública. [...] 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1183927, 07118629120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da gravidade concreta do delito, o paciente registra condenações definitivas por dois crimes de roubo circunstanciado e por lesão corporal, respondendo a outra ação penal por lesão corporal (ID 15021855, p. 45/52), indicando que sua prisão se justifica para a garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador